Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos. A questão trazida na petição de ID 43285024 remete-se aos argumentos apresentados no recurso de apelação. O processo encontra-se pronto para julgamento. Assim, inclua-se o feito em pauta para julgamento na forma pleiteada pelas partes no ID 43120203 e ID 43149235. Publique-se. Cumpra-se.